Tribunal: TJSP
Processo: 2184541-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização – tutela de urgência mantida – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – cabimento da multa fixada – art. 537 do CPC – valor atribuído que não se

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização – tutela de urgência mantida – probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau – inversão do ônus da prova – art. 6o do CDC – ausência de irreversibilidade da medida – cabimento da multa fixada – art. 537 do CPC – valor atribuído que não se mostra exagerado e que incidirá somente em caso de descumprimento do comando judicial – agravo improvido.